Tribunal: TJES
Processo: 5000267-12.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000267-12.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BOA COMPRA CESTA DE ALIMENTOS LTDA - ME
RECORRIDO: OSMINDO FARIAS DE SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.

(1).
DEMANDA PROPOSTA EM FACE DA PARTE AGRAVANTE EM RAZÃO DE ALEGAÇÃO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA.

(2).
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE NO TOCANTE À FORMA DE JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO E ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO NÃO ATACOU DIRETAMENTE A TESE DO RECORRENTE.

(3).
A DECISÃO MONOCRÁTICA VALEU-SE DOS INSTITUTOS LEGAIS QUE PERMITEM SEU PROFERIMENTO EM TAL FORMATO. O ARTIGO 932, DO CPC, DIZ QUE AO RELATOR DO RECURSO COMPETE “dirigir e ordenar o processo”, CABENDO-LHE MONOCRATICAMENTE NEGAR OU DAR PROVIMENTO AO RECURSO (incisos IV e V), CASO ESTE SEJA CONTRÁRIO OU CONFORME:
a)
SÚMULA DO STF, DO STJ OU DO PRÓPRIO TRIBUNAL;
b)
ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF OU STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS;
c)
ENTENDIMENTO FIRMADO EM IRDR OU IAC. COMPETE AO RELATOR, AINDA, NA ESTEIRA DO INCISO VIII, DO MESMO ARTIGO 932 DO CPC, EXERCER OUTRAS ATRIBUIÇÕES ESTABELECIDAS NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. QUANTO AO PONTO, PRECEITUA O ARTIGO 17, INCISOS V E VI, DA RESOLUÇÃO TJES Nº 023/2016 (REGIMENTO INTERNO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO), INCUMBIR AO RELATOR “negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível” e “decidir monocraticamente recurso sobre matéria pacificada, com base em súmula da Turma de Uniformização de Lei, enunciado do Colegiado Recursal ou, no caso de decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, com base nas respectivas súmulas ou jurisprudência dominante”. EM COMPLEMENTO, OS ENUNCIADOS CÍVEIS 102 E 103, AMBOS DO FONAJE, ESTENDEM TAL POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAS PRÓPRIAS TURMAS RECURSAIS, O QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA Nº 568, DO STJ, EDITADA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC.
(4).
NO CASO DOS AUTOS, A DECISÃO MONOCRÁTICA PAUTOU-SE EM FIRMES PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA TURMA RECURSAL.

(5).
NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DO RELATOR ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTE DESTA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
(6).
O JULGAMENTO MONOCRÁTICO ANALISOU A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO, REALIZANDO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, E ENTENDENDO PELA SUA INTEMPESTIVIDADE, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO.
(7).
AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE.
(8).

RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
(9).
O AGRAVO INTERNO É RECURSO DE NATUREZA VINCULADA. SENDO ASSIM, SE JULGADO IMPROCEDENTE, HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE SANCIONAR PROCESSUALMENTE O SEU PROPOSITOR COM O ARBITRAMENTO DE MULTA, REVERSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO, É A POSIÇÃO FIRME DO STJ,
in verbis
: “[...] Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade
ou
improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. [...]” (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). TENDO EM VISTA A MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME,
CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA
, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.